Tribunal: TJES
Processo: 5024680-88.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024680-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: PEDRO LEONARDO LEMBRANCI OLIVEIRA BOMFIM
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024680-88.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: PEDRO LEONARDO LEMBRANCI OLIVEIRA BOMFIM

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Ação ajuizada por
PEDRO LEONARDO LEMBRANCI OLIVEIRA BOMFIM
em face de
SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA
e
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual expõe que celebrou contrato de consórcio com as requeridas, sob a promessa de contemplação dentro do prazo de sete meses e que, caso isso não ocorresse, teria todo o valor pago devolvido em até três meses.

Conforme a fundamentação da sentença, o juízo de origem entendeu que as requeridas praticaram conduta enganosa, eivada de má-fé e improbidade, estando caracterizado o vício do consentimento por parte do autor da ação. Condenou, então, as requeridas, de forma solidária, a devolução de imediato e integral da quantia paga pelo requerente/recorrido, no valor de R$ 22.281,00 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e um reais).

A recorrente/requerida
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando: a) preliminarmente, que o Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento da demanda em razão do valor da causa; b) no mérito, em síntese, afirma que não restou comprovado nos autos qualquer indício de falha na prestação de serviço, tendo sido o contrato de consórcio pactuado conforme as normas e regulamentos vigentes.

Primeiramente, verifico que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa, pois o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora, e não o valor do contrato, conforme disposto no Enunciado n.º 39 do FONAJE.

Quanto ao mérito do recurso, após análise detida dos autos, coaduno integralmente com o entendimento do juízo sentenciante, pois restou comprovado, no presente caso concreto, a violação de vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.

Destaco, especialmente, os seguintes trechos da fundamentação da sentença recorrida:

(...) No caso em apreço, embora consta nos autos contrato assinado pelo Autor, observa-se que ocorreu falha nos serviços prestados pelas Requeridas ao Autor, uma vez que os conjunto probatório apresentado nos autos comprovam pela existência de conduta enganosa e falha na informação por parte dos funcionários/corretores da Requerida SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS.

[...] com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, e analisando o áudio colacionado pelo Autor no Id18347588, extrai-se que houve por parte dos vendedores dessa empresa tanto promessa indevida de contemplação da cota, quanto falha na informação acerca da restituição de valores na hipótese de cancelamento do contrato. [...]

Registra-se que nas defesas apresentadas, as Demandadas não esclarecerem o ocorrido, nem impugnam de forma específica as alegações autorais e documentos colacionados pelo Autor, ou mesmo apresentam provas da licitude da conduta das Requeridas, ou do preposto/representante, nos termos do artigo 434 do CPC/2015.

[...] caberia às Requeridas a fiscalização da atividade desempenhada por seus atendentes e prepostos, impedindo condutas abusivas como essa que se verifica no presente caso.”

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995,

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)